Tribunal: TCU
Processo: 014.743/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ocasionado pelo cometimento de fraude em subconta "suprimentos/recolhimentos a apropriar-ATM", ocorrida na agência 28 de setembro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Sr. Marcos Vinicius Vieira Lima, tesoureiro da Caixa, no período de 12/8/2016 a 28/4/2019, em razão de dano gerado pelo cometimento de fraude; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Marcos Vinicius Vieira Lima, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Marcos Vinicius Vieira Lima, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/12/2015 62.250,00 25/11/2016 52.000,00 28/8/2018 47.000,00 20/4/2017 63.000,00 12/1/2017 51.000,00 13/5/2016 83.000,00 14/12/2018 46.000,00 15/2/2019 32.000,00 9/5/2018 55.000,00 14/8/2017 41.000,00 26/12/2017 35.000,00 28/7/2016 20.000,00 1/9/2016 10.000,00 9.3. aplicar ao responsável Marcos Vinicius Vieira Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 800.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. Marcos Vinicius Vieira Lima; 9.5. inabilitar o Sr. Marcos Vinicius Vieira Lima para o exercício de cargo em comissão e/ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 7 (sete) anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao responsável.